Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RECURSO INDEPENDENTE. ação de IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INDEPENDENTE. INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. (1) LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REQUISITO. REGULARIDADE DO LEILÃO E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO OU DO ARREMATANTE. ART. 37 – A, CAPUT, DA LEI N. 9.514/1997. (2) OCUPANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUIRIR O IMÓVEL NO LEILÃO. ART. 27, §§ 1o A 2o - B, DA LEI N. 9.514/1997. APELAÇÃO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. PRIMEIRO RECURSO. PROVIDO. SEGUNDO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDENTE. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. (3) RECURSO INDEPENDENTE. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. (4) RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA.
1. Inexiste interesse processual e recursal do Terceiro Interessado, ora Apelante, em relação ao pedido de restituição de bens móveis que guarnecem o bem imóvel confinante àquele em que se discute a imissão na posse, pois não há utilidade e necessidade para esta parte processual discutir esta questão, em razão da observância no dispositivo da sentença recorrida integrada em sede de julgamento de embargos de declaração que obstaculize esta pretensão, nos termos dos arts. 17, 119, caput, e 996, parágrafo único, todos do CPC. Preliminar acolhida. Recurso independente não conhecido.
2. Verificada a regularidade da consolidação da propriedade, enquanto sucessor do credor fiduciário, o arrematante faz jus ao recebimento da taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse, no valor correspondente a 1% sobre o valor atribuído ao primeiro leilão do imóvel (Lei n. 9.514/97, Art. 37 - A).
3. A notificação prévia do devedor fiduciante pelo credor fiduciário sobre o leilão não é condição para exigibilidade da taxa de ocupação; tampouco para desocupar o bem imóvel, em razão deste direito, pois destina-se a assegurar ao devedor “o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida”, consoante o art. 27, §§ 1o a 2o - B, da Lei n. 9.514/1997.
4. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos. Primeiro recurso provido. Sentença reformada. Pedido indenizatório. Procedente. Honorários fixados. Segundo recurso prejudicado. Perda superveniente de objeto.
5. Honorários recursais. Recursos adesivo e independente. Não majorados. Primeiro. Não conhecimento integral ou o desprovimento não se confunde com prejudicialidade. Segundo. Fixação na origem. Ausência. Requisitos cumulativos. Entendimento do STJ (Precedente: EDcl no REsp n. 2.023.533/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).